Tribunal: STJ
Processo: 0486952-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1059444 - SP(2025/0486952-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
CORPUS
PRAZO DECADENCIAL DA REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
INEQUÍVOCA DE VONTADE DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
em favor de agravante denunciado pela prática do
habeas corpus
crime de estelionato (art. 171,
, do Código Penal), em que a defesa
caput
busca o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do
direito de representação da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo
decadencial de 6 meses para o exercício do direito de representação, em
crime de estelionato, coincide com a data da consumação do delito ou,
alternativamente, com a data da assinatura de instrumento civil de
confissão de dívida; e (ii) saber se os atos praticados pela vítima na fase
investigativa, notadamente o registro de ocorrência e a manifestação de
vontade em ver o fato apurado criminalmente, são suficientes para
caracterizar representação válida e afastar a alegação de decadência.
III. Razões de decidir
3. A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública
condicionada, prescinde de formalidade rígida ou de instrumento específico,
bastando a demonstração inequívoca do interesse do ofendido em ver
apurada a responsabilidade criminal do agente, o que pode ser aferido por
registro de boletim de ocorrência ou por declarações perante a autoridade
policial.
4. O prazo decadencial de 6 meses para o exercício do direito de
representação tem como termo inicial o momento em que a vítima
Documento eletrônico VDA55180805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a85338b-a092-48ba-9f3e-9d1bdcc51803

efetivamente toma ciência da autoria delitiva e do caráter fraudulento da
conduta, não se confundindo tal marco com o simples inadimplemento de
obrigação civil nem, necessariamente, com a data de assinatura de contrato
de confissão de dívida.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem apurou que a vítima, acreditando
tratar-se de mero inadimplemento civil, apenas veio a perceber que havia
sido ludibriada após sucessivas devoluções de cheques – sendo o último
devolvido por sustação – e após constatar, por meios próprios, a existência
de documentos fraudados e a suspensão da carteira profissional do
agravante, ocasião em que, de imediato, registrou ocorrência e manifestou
a intenção de ver o agente responsabilizado criminalmente.
6. A existência de instrumento de confissão de dívida não tem, por si só, o
condão de fixar, de forma absoluta e exclusiva, o termo inicial do prazo
decadencial, pois o conhecimento relevante para fins penais deve ser
aferido à luz do contexto fático da investigação e da percepção da vítima
quanto ao golpe.
7. Consolidada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo elementos que evidenciem a vontade da vítima em ver o fato
apurado criminalmente, não há falar em extinção da punibilidade por
decadência, mantém-se a decisão que reconheceu a validade da
representação e afastou a alegação defensiva.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55180805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/03/2026 19:59:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a85338b-a092-48ba-9f3e-9d1bdcc51803

AgRg no HABEAS CORPUS No 1059444 - SP(2025/0486952-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA.
CORPUS
PRAZO DECADENCIAL DA REPRESENTAÇÃO. MANIFESTAÇÃO
INEQUÍVOCA DE VONTADE DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que denegou
ordem de
em favor de agravante denunciado pela prática do
habeas corpus
crime de estelionato (art. 171,
, do Código Penal), em que a defesa
caput
busca o reconhecimento da extinção da punibilidade pela decadência do
direito de representação da vítima.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do prazo
decadencial de 6 meses para o exercício do direito de representação, em
crime de estelionato, coincide com a data da consumação do delito ou,
alternativamente, com a data da assinatura de instrumento civil de
confissão de dívida; e (ii) saber se os atos praticados pela vítima na fase
investigativa, notadamente o registro de ocorrência e a manifestação de
vontade em ver o fato apurado criminalmente, são suficientes para
caracterizar representação válida e afastar a alegação de decadência.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54839350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:11
Código de Controle do Documento: ce732513-71b3-4dac-8625-4a79e3c10fba

3. A representação da vítima, nos crimes de ação penal pública
condicionada, prescinde de formalidade rígida ou de instrumento específico,
bastando a demonstração inequívoca do interesse do ofendido em ver
apurada a responsabilidade criminal do agente, o que pode ser aferido por
registro de boletim de ocorrência ou por declarações perante a autoridade
policial.
4. O prazo decadencial de 6 meses para o exercício do direito de
representação tem como termo inicial o momento em que a vítima
efetivamente toma ciência da autoria delitiva e do caráter fraudulento da
conduta, não se confundindo tal marco com o simples inadimplemento de
obrigação civil nem, necessariamente, com a data de assinatura de contrato
de confissão de dívida.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem apurou que a vítima, acreditando
tratar-se de mero inadimplemento civil, apenas veio a perceber que havia
sido ludibriada após sucessivas devoluções de cheques – sendo o último
devolvido por sustação – e após constatar, por meios próprios, a existência
de documentos fraudados e a suspensão da carteira profissional do
agravante, ocasião em que, de imediato, registrou ocorrência e manifestou
a intenção de ver o agente responsabilizado criminalmente.
6. A existência de instrumento de confissão de dívida não tem, por si só, o
condão de fixar, de forma absoluta e exclusiva, o termo inicial do prazo
decadencial, pois o conhecimento relevante para fins penais deve ser
aferido à luz do contexto fático da investigação e da percepção da vítima
quanto ao golpe.
7. Consolidada a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
havendo elementos que evidenciem a vontade da vítima em ver o fato
apurado criminalmente, não há falar em extinção da punibilidade por
decadência, mantém-se a decisão que reconheceu a validade da
representação e afastou a alegação defensiva.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FERNANDO CAVALHEIRO
MARTINS contra decisão monocrática que denegou a ordem de
(e-STJ
habeas corpus
fls.
).
87/90
Documento eletrônico VDA54839350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:11
Código de Controle do Documento: ce732513-71b3-4dac-8625-4a79e3c10fba

Depreende-se dos autos que o agravante foi "denunciado como incurso no
caput, do Código Penal, porque, em 14 de outubro de 2020, teria obtido para
art. 171,
si vantagem ilícita consistente nas quantias de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) e
R$4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) induzindo e mantendo em erro
(e-STJ fl. 15).
Edélcio da Silva César mediante meio fraudulento"
Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito contra decisão
que "indeferiu o pleito defensivo de extinção da punibilidade do réu em razão da
(e-STJ fl. 14).
decadência"
O Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fl. 14):
Recurso em sentido estrito Estelionato - Pleito de extinção da punibilidade
sob alegação de decadência, por ausência de representação da vítima no
prazo legal Descabimento - Representação válida - Dispensa de formalidade
- Intenção inequívoca de iniciar a persecução penal - Vítima que tão logo
descobriu que havia sido ludibriado, agiu de forma a buscar a punição do
responsável pelo prejuízo por ele suportado - Recurso desprovido.

Nesta impetração, a defesa sustentou a decadência do direito da vítima em
representar, pois teria decorrido o período de 6 meses. Requereu, assim, o
reconhecimento da extinção da punibilidade.
Neste agravo regimental, a defesa reitera a argumentação trazida na inicial,
pretendendo o julgamento da matéria pelo colegiado.
É, em síntese, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravante alega que o marco inicial do prazo decadencial deve ser a data
da assinatura de um documento cível de confissão de dívida, o que tornaria
intempestiva a representação criminal.
Contudo, a irresignação não prospera.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a representação da vítima, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde
de qualquer formalidade rígida ou instrumento específico. Para a validade do ato, basta
a demonstração inequívoca do interesse do ofendido em ver apurada a
responsabilidade criminal do agente, o que pode ser aferido pelo registro do boletim de
ocorrência ou por declarações prestadas perante a autoridade policial.
O Tribunal de origem deixou bem registrado que (e-STJ fls.
):
19/20
Documento eletrônico VDA54839350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:11
Código de Controle do Documento: ce732513-71b3-4dac-8625-4a79e3c10fba

A defesa, equivocadamente, argumenta que o conhecimento da autoria
delitiva pela vítima ocorreu na data da consumação do delito, ou seja, em
quando a vítima, induzida a erro, repassou R$37.700,00 ao réu;
14/10/2020
ou, no máximo, em
quando o réu assinou um contrato de
08/03/2021,
confissão da dívida que tinha com a vítima.
Ora, não se pode supor que, com o primeiro inadimplemento ou com a
confissão da dívida, automaticamente, a vítima saberia que estava sendo
vítima de estelionato supostamente perpetrado pelo recorrente. Muito menos
isso deu na data da consumação do delito.
O que se vê é que o ofendida, acreditando na boa fé do réu, foi ludibriada
por ele por mais de um ano, acreditando tratar-se de um mero
inadimplemento de obrigação civil e que o réu honraria com o acordo
firmado, só vindo a entender, mais tarde, que havia caído num golpe.
Com efeito, somente após a devolução de vários cheques por insuficiência
de fundos, o último deles foi sustado pelo réu e devolvido aos 19/11/2021,
tendo, ainda, descoberto, por seus próprios meios, que o réu havia lhe
apresentado documentos fraudados e que a carteira da OAB do réu estava
suspensa, é que percebeu que havia caído num golpe, registrando a
ocorrência na delegacia de polícia e representando contra o recorrente pelo
crime de estelionato.
Não há que se falar em decadência do direito de representação.
Nota-se que o lesado, Edélcio da Silva Cesar, tão logo descobriu que havia
sido ludibriado, agiu de forma a buscar a punição do responsável pelo
prejuízo por ele suportado.
Resta, portanto, inequivocadamente demonstrado o seu interesse na
persecutio criminis, e por conseguinte, satisfeita a condição de
procedibilidade da ação penal, ao que se acrescenta que a jurisprudência
pátria é firme no sentido de que a "representação" para a apuração do delito
de estelionato e para a propositura da ação penal prescinde de formalidades.
No caso em exame, verifica-se que a decisão agravada agiu com acerto ao
considerar que os atos praticados pela vítima no âmbito investigativo foram suficientes
para interromper o fluxo do prazo decadencial.
A existência de um instrumento de confissão de dívida, por si só, não possui
o condão de fixar, de forma absoluta e exclusiva, o termo inicial do prazo penal para
fins de decadência, uma vez que o conhecimento da autoria para fins de persecução
criminal deve ser aferido dentro do contexto fático da investigação.
Portanto, o que se depreende da leitura do excerto acima transcrito é que o
ofendido, "tão logo descobriu que havia sido ludibriado, agiu de forma a buscar a
" (e-STJ fl. 20).
punição do responsável pelo prejuízo por ele suportado
Ademais, a orientação desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que, havendo elementos que demonstrem a vontade da vítima em ver o fato apurado
criminalmente, não há que se falar em extinção da punibilidade por decadência.
Documento eletrônico VDA54839350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:11
Código de Controle do Documento: ce732513-71b3-4dac-8625-4a79e3c10fba

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL
EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DENÚNCIA OFERECIDA APÓS A
ENTRADA EM VIGOR DA
ALEGAÇÃO DE
LEI N. 13.964/2019.
DECADÊNCIA. REPRESENTAÇÃO OFERECIDA NO PRAZO LEGAL.
INEXIGÊNCIA DE FORMALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O direito de representação do ofendido deve ser exercido dentro do lapso
temporal de 6 (seis) meses, cujo termo inicial é a data em que a vítima ou o
seu representante legal toma ciência de quem é o autor do delito, consoante
o entendimento do
do Código Penal e do
do Código de
art. 103
art. 38
Processo Penal. Assim, não se operou a decadência, visto que a empresa-
vítima apresentou representação firmada por advogado antes do término do
prazo decadencial.
2. A representação do ofendido dispensa maiores formalidades, logo, tendo
a empresa-vítima registrado boletim de ocorrência buscando a apuração dos
fatos e, quando intimada, por meio de representante legal, manifestado
expressamente o desejo de ver o Agravante condenado nas penas do crime
de estelionato, tais manifestações são mais do que suficientes para
caracterizar representação, sendo desnecessário procuração com poderes
especiais para tanto.
3. Registre-se que a necessidade de representação da vítima em crime de
estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da
não modificou a jurisprudência sedimentada pela
Lei n. 13.964/2019,
Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
185.018/SP,
julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54839350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/03/2026 19:31:11
Código de Controle do Documento: ce732513-71b3-4dac-8625-4a79e3c10fba

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.059.444 / SP
Número Registro: 2025/0486952-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00162022120258260602 15126420220228260602 162022120258260602 23059502022
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FABIO GABRIEL MARTINS
ADVOGADO
: FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS
ADVOGADO : FABIO GABRIEL MARTINS - SP405867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA55148863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: 3754b420-1e45-4dbd-9b62-55acc87a5ee6

Dr(a). FABIO GABRIEL MARTINS, pela parte: AGRAVANTE: FERNANDO
CAVALHEIRO MARTINS.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:07
Código de Controle do Documento: 3754b420-1e45-4dbd-9b62-55acc87a5ee6